Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPITAL PARTICULAR. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. GOSSIBIPOMA. GAZE INTRACAVITÁRIA PÓS-CIRÚRGICA. NEXO CAUSAL. PROVAS. FALHA. INOCORRÊNCIA. ÁLEA TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA.<span style="font-size:
8.5pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">1. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, esse liame deve ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.<span style="font-size:8.5pt;
line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano” (REsp 1145728/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 08/09/2011). A contrario sensu, demonstrado que a equipe fornecida pelo hospital participou diretamente do procedimento cirúrgico questionado, há pertinência para compor o polo passivo da demanda.<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;font-family:
"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">3. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva (CDC, art. 14).<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">4. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4o) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;font-family:
"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">5. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Os réus cumpriram o ônus probatório de demonstrar a inexistência de divergência na contagem das gazes, corroborada pela prova oral, bem como a técnica utilizada durante a cirurgia. Além disso, a paciente submeteu-se a várias cirurgias de grande porte, cujos prontuários não foram juntados. Esses e outros elementos são aptos para afastar o nexo de causalidade e a ocorrência de conduta negligente, imprudente ou imperita no procedimento. Não há dano a ser reparado.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">6. Não se pode impor ao médico (réu) o ônus de provar que a gaze encontrada no organismo da autora (gossibipoma, do latim <span style="font-family:
"Calibri","sans-serif"">gossypium (algodão) e do kiswahili boma (lugar de ocultação). Em tradução livre: lugar onde o algodão se oculta) foi deixada em procedimentos prévios, dos quais não participou. Os prontuários dessas outras cirurgias são sigilosos e não foram apresentados nem disponibilizados pela autora, que fez uma eleição aleatória ao imputar aos réus a conduta que julgou inadequada para fundamentar o seu pedido. Não se pode exigir de nenhuma das partes a chamada prova diabólica.<span style="font-size:8.5pt;
line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:1.0cm;
margin-bottom:12.0pt;margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">7. A ultrassonografia intermediária, anterior à cirurgia realizada pelo réu e posterior às cirurgias prévias, não é marco divisor do antes e do depois no caso de gossibipomas abdominais. Também conhecida como ecografia, a ultrassonografia possui limitações técnicas para identificar, sem margem de erro, gossibipomas. A falha pode ocorrer, por exemplo, quando se trata de corpo estranho profundo ou localizado atrás (em posição posterior) de vísceras ocas contendo gases fisiológicos, o que se correlaciona com o comprometimento de 15 cm de alça intestinal, que foram retirados.<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">

<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:1.0cm;
margin-bottom:12.0pt;margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">8. A evidência de que a ultrassonografia tem limitações para a identificação de gossibipoma abdominal é que ela foi realizada duas vezes, uma de controle, após a histerectomia, em 1o/11/2014; e outra, em 20/3/2013, antes da histerectomia. Em nenhuma delas foi identificado o corpo estranho.<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">9. Dos exames utilizados para identificar <em style="mso-bidi-font-style:
normal">gossibipomas abdominais o mais preciso é a ressonância magnética, neste caso realizada com contraste, que realçou a massa encapsulada, com resultados tecnicamente insuperáveis e sem margem para falso negativo ou positivo; consequentemente, o resultado de exame de ressonância magnética é superior ao da radiografia convencional, da ultrassonografia e da tomografia computadorizada.<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;
font-family:"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">10. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da “álea terapêutica” (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar.<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;font-family:
"Arial","sans-serif";color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">11. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação.<span style="font-size:8.5pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:1.0cm;margin-bottom:12.0pt;
margin-left:42.55pt;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Calibri","sans-serif";
color:black">12. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos conhecidos e providos.<span style="font-size:8.5pt;line-height:
115%;font-family:"Arial","sans-serif";color:black">